Tribunal: STF
Processo: HC 66675
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
CITAÇÃO PESSOAL. DEFEITOS. AUSÊNCIA DE PREJUIZO. A FALTA DE CITAÇÃO
CONSTITUI NULIDADE INSANAVEL, SE O RÉU NÃO COMPARECE EM JUÍZO PARA
SER INTERROGADO NO INICIO DA AÇÃO PENAL. O MESMO NÃO OCORRE COM OS
DEFEITOS DE CITAÇÃO QUE PODEM SER SANADOS SE NÃO ALEGADOS
OPORTUNAMENTE, COM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO. PRECEDENTE DO STF.
PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' DENEGADO.